Tribunal: STF
Processo: HC 189225
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O paciente, cumprindo pena de 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, no regime fechado, ante a prática dos crimes previstos nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006, formulou pedido buscando ser colocado em custódia domiciliar, considerada a pandemia decorrente do novo coronavírus. O Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Bauru/SP, no processo nº 0009357-62.2019.8.26.0026, indeferiu-o. Assentou que, embora hipertenso, recebe, na unidade prisional, tratamento adequado, encontrando-se, conforme relatório médico, em bom estado de saúde. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 597.242/SP. O Presidente não acolheu o pedido de implemento de liminar. 
    O impetrante sustenta viável a observância da prisão domiciliar, ante a crise de saúde pública que assola o País. Diz que o paciente integra grupo de risco, porque portador de hipertensão. Menciona a Resolução nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o recolhimento em domicílio, até o fim da pandemia, e, sucessivamente, a progressão antecipada de regime. No mérito, pretende a confirmação da providência.
    Esta impetração foi distribuída por prevenção, em virtude da vinculação com a de nº 187.527, com idêntico objeto. Nesse processo, o qual se encontra aparelhado para julgamento, Vossa Excelência não acolheu o pedido de liminar. 
    2. Reporto-me ao consignado no habeas de nº 187.527:
    […] 
    2. A crise sanitária ocasionada pela covid-19 é insuficiente a levar ao acolhimento das providências pretendidas. Embora demonstrado ser o paciente hipertenso, o Juízo fez ver que, na unidade prisional, recebe tratamento adequado, encontrando-se, segundo relatório médico, em bom estado de saúde.
    […] 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator